Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018718-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 018.697.971-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 667.832.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
POSSIBILIDADE –
PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR MAIS DE TRÊS ANOS – DESPROPORCIONALIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de três anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), a paciente foi condenada em regime semiaberto, é tecnicamente primária, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares. Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018718-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelos advogados Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de
LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narram que a paciente está sob monitoração eletrônica desde o dia 26/5/2017, em ação penal na qual foi condenada à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, em virtude do suposto cometimento do crime de furto qualificado. Afirmam que a sentença condenatória não transitou em julgado, estando a apelação criminal em tramitação no TJMT.

Neste contexto, sustentam que
(i)
a medida cautelar não é mais necessária;
(ii)
durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento;
(iii)
a paciente estaria na mesma condição de outro coacusado, beneficiado no HC n. 1017508-61.2020.8.11.0000.

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 57122499.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 57465997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO
, pois está submetido ao monitoramento eletrônico desde
26/5/2017
, quando foi colocado em liberdade provisória, alegando ser a cautelar desproporcional,
bem como durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado,
e deferido
, pelas seguintes razões:

“ (...)

A paciente, condenada em primeiro grau pela prática, em tese, de crime de furto qualificado, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e permanece sob monitoração eletrônica desde 26/5/2017, quando foi posta em prisão domiciliar.

Aduz que a beneficiária estaria nas mesmas condições do corréu Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, beneficiado pela liminar deferida no HC n. 1017508-61.2020.8.11.0000.

Pois bem. Conquanto não se discuta a gravidade dos fatos, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.”
(STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de três anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), a paciente foi condenada em regime semiaberto, é tecnicamente primária, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Ante o exposto,
defiro a liminar
, para revogar a monitoração eletrônica da paciente
Lubia Camilla Gorgete Pinheiro
,

em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar para revogar a monitoração eletrônica da paciente
Lubia Camilla Gorgete Pinheiro
,

em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020